Tribunal: TJDFT
Processo: 0710724-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0710724-79.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MANOEL FERNANDES OLIMPIO GONCALVES D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, opostos pelo DISTRITO FEDERAL, contra acórdão da Sexta Turma Cível (ID 74681557/73844024). Nos termos art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil- CPC, ao embargado para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 14 de agosto de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator